Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006805-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVANTE), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVANTE), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVANTE), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVANTE), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVANTE), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (AGRAVADO), AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES - CPF: 023.616.748-07 (AGRAVADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (AGRAVADO), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (AGRAVADO), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (AGRAVADO), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (AGRAVADO), CLEIDE LOPES RIBEIRO - CPF: 276.824.801-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELPÍDIO RIBEIRO FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSMAR BRUNO RIBEIRO, (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EZILDA RIBEIRO VIOLATO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CELSO RIBEIRO (AGRAVADO), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (AGRAVADO), DANIELA LOPES RIBEIRO (AGRAVADO), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (AGRAVADO), DELMA NAVES GONCALVES - CPF: 706.575.721-87 (AGRAVADO), KAROL NAVES RIBEIRO - CPF: 702.611.701-71 (AGRAVADO), KARINY NAVES RIBEIRO - CPF: 063.111.571-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRENE RIBEIRO (AGRAVADO), TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO - CPF: 800.313.661-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 119.928.948-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 218.821.458-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELLA RIBEIRO VIOLATO - CPF: 249.699.578-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEIDE LOPES RIBEIRO - CPF: 276.824.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLA LOPES RIBEIRO - CPF: 412.830.071-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA LOPES RIBEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREA LOPES RIBEIRO - CPF: 470.849.101-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSMAR BRUNO RIBEIRO - CPF: 042.620.188-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CASTRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA RIBEIRO MINIERI - CPF: 133.962.688-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NELLY FARIA RIBEIRO - CPF: 770.600.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - CPF: 294.428.128-31 (ADVOGADO), RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - CPF: 000.445.431-66 (ADVOGADO), EDSON REIS PEREIRA - CPF: 853.160.596-20 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (AGRAVADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 019.369.932-01 (ADVOGADO), IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - CPF: 358.960.609-63 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), MAURO FERNANDES FILHO - CPF: 276.036.418-61 (ADVOGADO), SIDNEI ORENHA JUNIOR - CPF: 061.734.188-51 (ADVOGADO), EDUARDO JUNDI CAZERTA - CPF: 334.205.358-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO DE VALORES NOS AUTOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ÍNDICE UTILIZADO PARA O PAGAMENTO COM VALOR DIVERSO DO INDEXADO CONTRATUALMENTE – MANUTENÇÃO – REQUERIMENTO SUCESSIVO DE COMPENSAÇÃO DE VALOR A SER DEPOSITADO COM SUPOSTA MULTA DEVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA DESPROVIDO.

Demonstra-se acertada a decisão judicial que determina a complementação de valores pelos devedores em um contrato de compra e venda quando demonstrado que o índice utilizado para o pagamento via depósito judicial utilizou valor diverso do indexado contratualmente,
in casu
, o valor da arroba do boi gordo na data do pagamento segundo frigorífico eleito pelas partes.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO COM DEPÓSITO CONSIGNATÓRIO n° 0001851-41.2017.8.11.0020, em fase de Cumprimento de Sentença, em que litigam contra ESPÓLIO DE IRENO RIBEIRO E OUTROS, determinou a intimação dos autores para depositar nos autos a quantia de R$527.964,86 no prazo de 15 dias.

Em breve síntese, as partes agravantes sustentam que para realizar o depósito da última parcela do contrato de compra e venda das três matrículas seguiram o que estava definido no contrato de compra e venda, depositando em juízo a última parcela e informando o descumprimento do acordo homologado judicialmente.

Defendem que a premissa utilizada pelo Juízo
a quo
está equivocada por conta de erro cometido pelo frigorífico envolvido no negócio e por ignorar alguns descontos que deveriam ser realizados na parcela.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não sejam compelidos a depositar o valor apontado, até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o reconhecimento de que o valor depositado está correto para o cumprimento da última parcela do contrato de compra e venda firmado pelas partes.

Alternativamente, postulam que seja determinado o abatimento legal previsto em contrato no valor de R$150.681,08.

Sucessivamente, pedem que, caso seja entendido que haja valor a ser complementado que seja determinado sua compensação com o valor de multa devido pelos agravados por descumprimento de obrigações de fazer, cuja parcela de 20% foi determinada a retenção na decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 207834190).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 209943805).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 209652151 e ID 211271154).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não deve prosperar.

Isso porque é correta a decisão do Juízo
a quo
que determinou a complementação de valores pelos autores, qual seja, a quantia de R$527.964,86.

A Família Debolleta, ora recorrentes, ao adquirir os três imóveis rurais objeto da demanda, a denominada Fazenda São Gabriel, se comprometeram a indexar o pagamento da parcela em debate, a última do contrato, em arrobas de boi e assim fizeram ao depositar em juízo o valor de R$7.725.793,31.

Ocorre que, observando as informações apresentadas pelo Frigorífico JBS - Unidade Pedra Preta, empresa que em conjunto eleita pela partes, com o objetivo de apurar o real valor da arroba do boi vigente quando do depósito judicial em 30/03/2018, o preço da arroba era de R$137,00 e não de R$130,00 como alegam os recorrentes.

Portanto, resta claro que o valor correto da parcela era de R$8.253.758,17, restando esclarecido que os agravantes depositaram valor insuficiente para quitar integralmente a sua obrigação.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“V – Do valor da última parcela da promessa de compra e venda.

Outra questão que pende de resolução, muito em razão da demora da empresa JBS em fornecer as informações solicitadas pelo juízo, refere-se ao valor correto da última parcela paga pelos autores, com vencimento em 30/03/2018, conforme a Cláusula Segunda, item 05, da promessa de compra e venda, verbis:

“5 – R$ 7.833.333,37 (sete milhões, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e quatro centavos), equivalente a 60.246,41@ (arrobas), cotadas como boi gordo, tendo como fonte o Indicador JBS MT (UNIDADE PEDRA PRETA) à vista referência do dia 10/02/2015 (preço do dia da cotação – Frig. JBS – Pedra Preta = 130,00 à vista), a serem cotadas na mesma fonte e convertidas e pagas até 30/03/2018, em depósito em conta corrente em nome dos VENDEDORES, obedecendo o quinhão de cada um dos compromitentes VENDEDORES, mediante quitação integral para levantamento da garantia hipotecária constante do item 4 desta Cláusula, em favor dos VENDEDORES.

Parágrafo Primeiro: Fica certo que na falta da fonte indexadora eleita pelas partes, de comum acordo, indicarão outra fonte para cotação das arrobas (Ex. Frigorífico Mata Boi e Frigorífico Agra) aqui pactuadas” (id. 65513246, pág. 145).

Extrai-se da leitura da referida cláusula que os pactuantes indexaram o valor da última parcela do contrato ao preço da arroba do boi cobrado pela empresa JBS, unidade de Pedra Preta/MT, com pagamento até 30/03/2018.

Infere-se, pois, que as partes não definiram uma data exata para a cotação do preço da arroba, mas um termo final máximo, qual seja, aquele apontado como data limite para pagamento da última parcela, ou seja, 30/03/2018.

Pois bem.

No dia 28/03/2018, os requerentes depositaram nos autos a cifra de R$ 7.725.793,31 (sete milhões e setecentos e vinte e cinco mil e setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) (65513260, pág. 85), não sendo esclarecidos, no entanto, os critérios adotados para se chegar a esse valor.

O mínimo que se esperava dos autores, como corolário do princípio da boa-fé que deve orientar as relações contratuais, é que fosse justificado o montante do depósito, tendo em conta sobretudo a fonte de indexação e a data do crédito, o que não foi feito.

Nada obstante, observa-se que a JBS, atendendo a ordem judicial, trouxe aos autos os valores da cotação, conforme planilha de id. 74089228. Nessa, constata-se que no dia 28/03/2018, portanto, na data do depósito realizado pelos autores, o preço da arroba do boi perfez a cifra de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais), para pagamento em trinta dias.

Embora não se trate de preço à vista, já que, segundo a empresa JBS, não houve, no período, venda nessa modalidade, o valor cotado afigura-se razoável e proporcional, tendo em conta aquele cotado no instrumento contratual (R$ 130,00), bem como considerando o exíguo prazo de 30 (trinta) dias para pagamento com base no valor ora indicado pela empresa, o que não pode ser considerando como um pagamento tipicamente a prazo.

Nessa perspectiva, tem-se que o valor da última parcela da promessa de compra e venda, adotando-se a cotação acima referida, alcança o montante de R$ 8.253.758,17 (137,00 x 60.246,41 = 8.253.758,17).

Logo, considerando que os autores depositaram a cifra de R$ 7.725.793,31, falta ainda o valor de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), a título de diferença (R$ 8.253.758,17 - 7.725.793,31 = 527.964,86).

Assim, INTIMEM-SE os autores para que depositem nos autos, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 527.964,86 (quinhentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).”

Desta feita, tenho por acertada a decisão judicial que determina a complementação de valores pelos devedores em um contrato de compra e venda quando demonstrado que o índice utilizado para o pagamento via depósito judicial utilizou valor diverso do indexado contratualmente, qual seja, o valor da arroba do boi gordo na data do pagamento segundo frigorífico eleito pelas partes.

Por fim, no tocante ao pedido sucessivo de compensação do valor a ser depositado com a multa supostamente devida pelos recorridos por descumprimento de obrigações de fazer, entendo que este não deve ser conhecido.

O pedido dos agravantes nao pode ser apreciado por este e. Tribunal de Justica, eis que sequer foi objeto de analise pela decisao de primeiro grau atacada.

Caso seja atendido neste momento e em sede recursal o pleito dos recorrentes, estaríamos incorrendo em inevitável supressão de instância, situação não abarcada pelo ordenamento jurídico.

Isto porque não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento e dos documentos se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, assim como documentos.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão e análise, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a tese elencada nas razões do agravo de instrumento em análise assim como os documentos apresentados, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso de agravo de instrumento interposto e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024